Tribunal: TJDFT
Processo: 0737668-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737668-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA MARIA DA SILVA SANTOS, FRANCISCA MARIA DA SILVA, EDIVAN MELO E SILVA, FRANCISCA MARQUES BANDEIRA, FRANCISCA MARIA DOS SANTOS BARBOSA, FRANCISCA MARIA FERREIRA XAVIER, FRANCISCA MARIA NOGUEIRA, FRANCISCA MARIA RIBEIRO DE MORAIS, FRANCISCA MARIA DE SOUZA CHAVES, FRANCISCA MARIA DE ASSIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À parte Agravada para, querendo e no prazo legal, responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator